Tribunal: TJDFT
Processo: 0728869-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728869-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Estevão Fernandes Agravado: Paulo Cesar Sauner da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Estevão Fernandes contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0009518-20.2015.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 40624932. Feitas essas considerações ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator